Tribunal: TJSP
Processo: 1029106-54.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de cartão de crédito consignado - Reconhecida a inexistência do débito e a nulidade da contratação - Autora que pretende a condenação do banco réu no pagamento de indenização por danos morais.

DANOS MORAIS - Contratação que embora reconhecidamente nula, não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de cartão de crédito consignado - Reconhecida a inexistência do débito e a nulidade da contratação - Autora que pretende a condenação do banco réu no pagamento de indenização por danos morais.

DANOS MORAIS - Contratação que embora reconhecidamente nula, não gerou ofensa a direito da personalidade da autora a ponto de caracterizar danos morais - Hipótese de mero aborrecimento não indenizável - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.